Tribunal: TJDFT
Processo: 0748296-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Vistos e etc. Em consulta aos autos originários, constata-se que a parte agravada FRIMAR GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA, ao ID 176336341 (processo de origem), alega a impossibilidade de continuidade da execução, em razão de já ter ocorrido a satisfação da dívida, nos termos do acordo homologado. Assim, dado o fato de a matéria devolvida neste recurso a esta instância recursal estar adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Após, no mesmo prazo assinalado, intimem-se novamente as partes agravadas para que, querendo, manifestem-se no feito. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.